Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A exequente, na petição de ID 33333708, informa que o executado não cumpriu a determinação contida na decisão de ID 23173782, que ordenou a imediata inclusão na folha de pagamento da autora da VPNI no valor de R$ 605,89 (seiscentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). Registre-se que o decisum, que concedeu a segurança para determinar o pagamento da complementação salarial de que cuida o artigo 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de VPNI, transitou em julgado (ID 10357144). Dessa forma, oficie-se o Distrito Federal para dar imediato cumprimento à ordem, nos termos do édito de ID 23173782, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de penalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador